Tribunal: TJDFT
Processo: 0002088-84.2015.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO À RESIDÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DÚBIO. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE TEMPO. COLOCAÇÃO DE PESSOAS PARECIDAS. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO FORMAL. CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO E EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO PESSOAL. TESES AFASTADAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PERÍCIA PAPILOSCOPICA. AFASTAMENTO DE UMA DAS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. DECRETO CONDENATÓRIO. FUNDAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO DESCABIDO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MAJORANTES MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÃO PENAL REFERENTE À OUTRA PESSOA. AGRAVANTE AFASTADA. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que o último reconhecimento fotográfico do réu por um das vítima, repetido em Juízo, não tenha sido de imediato, porquanto entre a ocorrência do crime e a oitiva judicial havia transcorrido mais de 4 (quatro) anos, constatado que ela, mesmo assim, foi capaz de novamente reconhecê-lo, com absoluta certeza, como sendo um dos coautores dos crimes em exame, não prospera a tese de contradição no depoimento do réu em relação à esse reconhecimento pessoal.
2. Por terem sido colocadas à disposição da vítima reconhecedora outras fotografias de suspeitos semelhantes à pessoa do réu, conforme se constata no Auto de Reconhecimento de Pessoal e na Audiência Judicial, não prospera a alegação de inobservância ao disposto no inciso II, do artigo 226, do Código de Processo Penal com vistas a desacreditar esse importante elemento de convicção judicial. Afastada a hipótese de equívoco no reconhecimento pessoal (falsa memória).
3. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade e em consonância com o conjunto probatório acostado aos autos.
4. Elucidada a coautoria delitiva também pelo Laudo de Perícia Papiloscópica que concluiu que as impressões digitais encontradas no interior da residência e no interior do veículo subtraído pertencem à pessoa do réu, inviável o pleito de afastamento de uma das condenações praticada contra uma das vítimas, com base na tese de ausência de materialidade.
5. Demonstrado que as provas colhidas são suficientes para condenação e que o decreto condenatório não se baseou exclusivamente nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, não prospera o pleito absolutório do réu, com base nas teses de insuficiência probatória e dúvida em relação à coautoria delitiva. Inocorrência de afronta ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.
6. Constatada a evidente divisão de tarefas entre o apelante e os dois comparsas com vistas à subtração dos bens das vítimas, diverso do que entende a Defesa do réu, deve a essa majorante ser mantida na sentença, sobretudo porque restou suficientemente demonstrado, pelos depoimentos das vítimas, o fato de que o crime de roubo foi praticado por três indivíduos, em unidades de desígnios e comunhão de esforços.
7. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, as vítimas foram categóricas em afirmar, por duas vezes, tanto em sede extrajudicial quanto em sede judicial, que houve emprego de arma de fogo por um dos agentes do grupo, o que se mostra suficiente para reconhecimento dessa majorante.
8. Em decorrência da manutenção das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo automotor para outro Estado, pelas razões supramencionadas, tem-se por inviável o pleito desclassificatório do roubo circunstanciado para o de roubo simples.
9. Verificado que a anotação penal que serviu de fundamento legal para o reconhecimento da reincidência se refere à outra pessoa, diversa do réu, impõe-se o afastamento dessa agravante. Pena readequada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.